Tribunal: TJBA
Processo: 0501288-35.2019.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0501288-35.2019.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: PAULO FABRÍCIO DE JESUS OLIVEIRA e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. NEGATIVAÇÃO DE TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP: “ANTECEDENTES”, “CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME”. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Estado da Bahia e pela defesa contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas que, com base no veredito do Conselho de Sentença, condenou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 13 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão condenatória do Tribunal do Júri é manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar sua cassação ou a submissão do réu a novo julgamento; (ii) estabelecer se é cabível a reforma da dosimetria da pena, com a exasperação da pena-base, diante do reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis. III. RAZÕES DE DECIDIR A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, assegurada pelo art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal, impede a cassação da decisão quando o Conselho de Sentença adota versão dos fatos amparada em prova idônea constante dos autos. A materialidade delitiva resta comprovada por laudos periciais, certidão de óbito e demais documentos oficiais, enquanto a autoria é corroborada pela prova testemunhal judicializada e pelos exames de microcomparação balística. A decisão dos jurados não se mostra arbitrária ou dissociada do conjunto probatório, sendo inviável o acolhimento da tese defensiva de absolvição ou de nulidade com base no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal. As qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima encontram respaldo nos elementos de prova, notadamente na motivação ligada à dívida de entorpecentes e na dinâmica do crime, que evidenciou surpresa e impossibilidade de reação da vítima. Na dosimetria, afasta-se o bis in idem na valoração dos antecedentes, mas reconhecem-se maus antecedentes fundados em condenação transitada em julgado por fatos anteriores, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal. As circunstâncias e consequências do crime revelam especial reprovabilidade da conduta, diante do modus operandi empregado e do impacto gerado pela morte de vítima jovem, legitimando a exasperação da pena-base. Reconhecidas circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostra-se cabível o aumento da pena-base, bem como a fixação da reprimenda definitiva em patamar superior ao inicialmente estabelecido. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso da defesa desprovido. Recurso do Ministério Público provido. Tese de julgamento: A decisão do Tribunal do Júri não é manifestamente contrária à prova dos autos quando amparada em versão fática razoável extraída do conjunto probatório. A soberania dos veredictos impede a cassação do julgamento popular na ausência de arbitrariedade ou dissociação manifesta das provas. É legítima a exasperação da pena-base quando demonstradas circunstâncias judiciais desfavoráveis, observada a vedação ao bis in idem. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 59, 64, I, e 121, § 2º, I e IV; CPP, art. 593, III, “d”. Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 77.809, Rel. Min. Maurício Corrêa, 2ª Turma, j. 01.12.1998; STF, HC nº 74.023, Rel. Min. Moreira Alves, 1ª Turma, j. 06.08.1996; STF, RE nº 593.818 RG/SC (Tema 150), Plenário, j. 17.08.2020; STJ, AgRg no AREsp nº 1.385.350/SE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 18.06.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0501288-35.2019.8.05.0004, em que figura como apelante PAULO FABRÍCIO DE JESUS OLIVEIRA e, como apelado, o MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer das apelações, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto por Paulo Fabrício de Jesus Oliveira e DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, reformando a dosimetria, nos termos acima alinhados. Salvador, data registrada no sistema.